Tribunal: TJBA
Processo: 8003131-39.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003131-39.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELIOMAR FIGUEIREDO ALVES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PIS/PASEP. APELO DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA À PRESUNÇÃO LEGAL. DEMAIS PRELIMINARES. MATÉRIAS JULGADAS, EM REPETITIVO, PELO STJ. TEMA 1.150. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DIA QUE O TITULAR, EFETIVAMENTE, TEVE CIÊNCIA DO DESFALQUE. DENUNCIAÇÃO À LIDE À UNIÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PARECER TÉCNICO ACOSTADO PELA PARTE AUTORA QUE UTILIZA ÍNDICE PARA CORREÇÃO INDEVIDO. INPC. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.365/96. TJLP COM INCIDÊNCIA DE FATOR DE REDUÇÃO. LEI ANTERIOR QUE APLICAVA TR. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, SUSPENSA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003131-39.2024.8.05.0146, em que figuram, como Apelante, BANCO DO BRASIL S.A. e, como Apelado, ELIOMAR FIGUEIREDO ALVES.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões, em

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator